Tribunal: TJSP
Processo: 1006848-96.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Obscuridade – Inexistência – Questões devidamente apreciadas e decididas no julgado - Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006848-96.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO SOROCABA
LTDA., são embargados PEDRO TADEU DE MARCO e ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DO RESIDENCIAL SAINT PATRICK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006848-96.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 48352
2-s

COMARCA: SOROCABA 5a V. CÍVEL
EMBARGANTE(S): TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SOROCABA LTDA
EMBARGADO(S): PEDRO TADEU DE MARCO; ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO
RESIDENCIAL SAINT PATRICK
VOTO No 48352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Contradição
Obscuridade
Inexistência
Questões
devidamente apreciadas e decididas no julgado -
Rediscussão da matéria - Caráter Infringente - Recurso
rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 458/462, sob alegação de que o embargado identificou a pessoa
causadora dos danos como seu convidado, sendo inconteste a sua
responsabilidade, bem como da embargada, expressamente prevista em
seus estatutos e para fins de prequestionamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006848-96.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 48352
3-s
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das imperfeições apontadas, uma vez que se baseou no conjunto
probatório dos autos e em precedentes jurisprudenciais para a conclusão do
julgado, o qual expressamente consignou:
“Ocorre que, ao contrário do alegado pela apelante, pelo farto conjunto probatório,
composto pelas mídias apresentadas pela apelada, bem como pelas testemunhas
ouvidas, restou comprovado, extreme de dúvidas, que uma pessoa não identificada
entrou no caminhão, cujas chaves estavam em local de fácil acesso, movimentando-o, o
que foi visualizado pelos seguranças da apelada, sendo certo que, imediatamente, um
deles se dirigiu ao local, não encontrando a pessoa que manipulou o veículo.
Não bastasse, deixou a apelante de comprovar os efetivos danos acarretados pelo
desconhecido, cujo laudo pericial de fls. 31/48, elaborado de forma unilateral, somente
comprova a existência de dano, sem, contudo, demonstrar o nexo de causalidade entre
ele e qualquer conduta comissiva ou omissiva dos apelados, pressuposto ao dever de
reparação”.
Deste modo, inexiste violação aos dispositivos
legais em que se funda a tese da embargante, sendo certo que, da forma
como lançado o recurso, pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator